Tribunal: TCU
Processo: 028.926/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9200/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.926/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Amado Gobatto (XXX.005.248-XX); Francisco Ricardo Pereira dos Santos (XXX.223.283-XX); Ilton Mateus Oliveira Lustosa (XXX.335.993-XX); Jonatas Fragoso de Souza (XXX.689.721-XX); Juliana do Carmo Mangueira Celestino (XXX.036.681-XX); Leopoldo Alvim Gomes Pinho (XXX.973.511-XX); Luana de Aguiar Paes Fidelis (XXX.269.171-XX); Rodrigo dos Santos Lima (XXX.281.697-XX); Sigfredo Farias Rocha (XXX.853.701-XX); Valeria Paes Lima Fernandes (XXX.583.751-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.